Tribunal: TCU
Processo: 033.595/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 19/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso III e parágrafo único, do RITCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação para, no mérito, considerá-la prejudicada, conforme pareceres emitidos nos autos, nos termos abaixo: 1. Processo TC- Processo 033.595/2020-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Ministério da Saúde 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude) 1.5. Representação legal: não há 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. encaminhar cópia destes autos, assim como do presente acórdão, acompanhado da instrução técnica inserta à peça 3: 1.6.1.1. ao Ministério da Saúde, para adoção das medidas que entender pertinentes, tendo em vista a aplicação, no âmbito do Procedimento 1008752-13.2019.4.01.4300, da 1a Vara Federal, da Seção Judiciária do Estado do Tocantins, de multa em desfavor da União, em decorrência de descumprimento de ordem judicial no prazo estipulado; 1.6.1.2. à Corregedoria-Geral da União, para conhecimento e adoção das medidas que entender cabíveis; 1.6.2. dar ciência do presente acórdão ao representante, encaminhando-lhe cópia da instrução técnica inserta à peça 3; e 1.6.3. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso III, do RITCU c/c o art. 106 da Resolução TCU 259/2014.